Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). MORTE DA SEGURADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. COBERTURA DITA EXCLUÍDA PARA DOENÇA PREEXISTENTE. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PERICIAL CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. LAUDO DE HIGIDEZ NÃO ABALADA PELO INCONFORMISMO DA RÉ COM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NEM PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. MORTE QUE NÃO TEVE COMO CAUSA DOENÇA PREEXISTENTE DA SEGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O processo civil brasileiro é regido pelo sistema da persuasão racional do juiz, com o que cumpre ao magistrado decidir a lide com base na prova reunida aos autos em concomitância com a lei e de acordo com sua motivada convicção, na forma do disposto no art. 371 do CPC.
2. Exame técnico. Perícia realizada e devidamente consubstanciado em Relatório Médico Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC), a qual permite formar convicção quanto ao fato de que a morte da segurada decorreu de quadro de saúde desenvolvido após sua última internação hospitalar, sem nenhuma relação com patologias crônicas que a acometiam ao tempo da contratação do seguro de vida. Nexo de causalidade não evidenciado a justificar a incidência de cláusula de exclusão de cobertura.
3. Na espécie, racionalmente indicadas estão as razões de decidir que nortearam a conclusão alcançada para resolução da lide pelo julgador monocrático. Os motivos que constam na sentença recorrida são representativos da convicção formada pelo juiz diante do conjunto probatório produzido nos autos, o qual autoriza conferir relevância à prova pericial após sopesá-la com os demais elementos de convicção, em especial com a sindicância administrativa realizada por empresa privada, contratada pela seguradora, ao objetivo de identificar se doença preexistente à contratação do seguro deu causa à morte da segurada para assim justificar a incidência de cláusula contratual excludente de cobertura securitária. Caso concreto em que sequer impugnado o laudo médico pericial inexistindo. Prova técnica clara, congruente e conclusiva, nada havendo que possa abalar sua higidez.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.